Tribunal: TJDFT
Processo: 0711091-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO SAQUE. TEMA 1.150 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO.
I - CASO EM EXAME
1. Rejulgamento do recurso de apelação contra o qual foi interposto Recurso Especial, ao argumento de que supostamente o acórdão estaria contrariando o que fora decidido no julgamento do Tema 1.150 do STJ (fixou-se o prazo e o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória).
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de retratação do órgão julgador quando o acórdão recorrido divergir de entendimento firmado em recurso repetitivo (art. 1.030, II, do CPC); b) analisar a definição do termo inicial do prazo prescricional para ação de indenização por desfalques em conta do PASEP.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.030, II, do CPC autoriza o juízo de retratação quando houver dissídio entre a decisão recorrida e entendimento firmado em repercussão geral ou recurso repetitivo. No caso, não se verifica a existência dessa divergência.
4. A decisão questionada está em consonância com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, que estabelece o prazo prescricional decenal e fixa o termo inicial na data em que o titular tem ciência dos desfalques, o que ocorre, ordinariamente, no momento do saque ou da consulta ao extrato bancário.
5. A jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça corrobora a interpretação de que a ciência do titular quanto ao dano se dá no instante do saque, marco inicial da contagem do prazo prescricional. Nesse contexto, não se justifica a retratação do acórdão proferido, devendo ser mantida a decisão anterior que reconheceu a prescrição.
IV - DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional decenal para ajuizamento de ação indenizatória por desfalques em conta do PASEP é a data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, o que ocorre, ordinariamente, no momento do saque ou da consulta ao extrato da conta.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.030, II; Código Civil, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035755, 0750672-59.2024.8.07.0001, Rel. Desa Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 20/08/2025, DJE 02/09/2025.